Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-98.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (PROCURADOR), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (PROCURADOR), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (PROCURADOR), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA TRAVESSIA NÃO PROVIDO, RECURSO DA AGROPECUÁRIA E OUTROS, PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – OMISSÃO ACERCA DA FALTA DE ENFRENTAMENTO ACERCA DA ESTRATÉGIA DE PAGAMENTO DOS CREDORES – VÍCIO NÃO VERIFICADO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE –

FALTA DE PREVISÃO LEGAL -

PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O acórdão muito bem explanou que, dentre as estratégias definidas, o plano homologado estabeleceu a forma de pagamento por meio da venda de um imóvel do devedor e da distribuição de cotas de Sociedade de Propósito Específico, que por sua vez, estão dentro dos limites da autonomia do plano recuperacional.

III – A exceção pretendida pela parte, qual seja, a possibilidade de suspensão das ações e execuções em favor dos coobrigados, durante o prazo de cumprimento do plano, não encontra respaldo legal algum e, inclusive, avilta contra os interesses dos credores, os quais já cooperam de forma substancial com o processo recuperacional, em razão das incidências de deságios, carências e extensos parcelamentos dos seus créditos habilitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., e o segundo por NILSON MULLER e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, em face do Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo primeiro Embargante.

A parte Embargante, Travessia Securitizadora de Créditos, fala de omissão do julgado, que apesar de ter reformado parcialmente a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, teria deixado de enfrentar aspectos nucleares, especialmente quanto à sua viabilidade, tendo em conta a total falta de estratégias definidas para o pagamento dos credores.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Embargados NILSON MULLER e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, que defendem a inexistência de qualquer omissão do julgado, no ponto em que deixou de acolher as teses deduzidas pela primeira Embargante.

Os Embargantes Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda, por sua vez, aduziram que o acórdão omitiu-se da análise do pedido realizado em contrarrazões, em que defenderam que, caso fosse limitada a cláusula de supressão de garantias, ao menos fosse acolhido o pedido subsidiário de suspensão, durante o prazo de cumprimento do plano.

Quanto ao segundo recurso de Embargos de Declaração, a Travessia Securitizadora de Créditos, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão julgado, que necessitariam ser sanados.

Passando à análise das razões do recurso, não assiste ao primeiro embargante, razão alguma que sustente a irresignação acerca da suposta falta de enfrentamento da forma de pagamento do plano de recuperação judicial.

Com efeito, o acórdão muito bem explanou que, dentre as estratégias definidas, o plano homologado estabeleceu a forma de pagamento por meio da venda de um imóvel do devedor e da distribuição de cotas de Sociedade de Propósito Específico, que por sua vez, estão dentro dos limites da autonomia do plano recuperacional.

Neste cenário, não há que se falar em omissão alguma, já que devidamente apreciados os pontos de insurgência do primeiro Embargante, de modo que, eventual contrariedade ao resultado do julgado, não se traduz em existência de vício a ser sanado.

Quanto ao segundo embargos de declaração, razão assiste ao Embargante, uma vez que, não houve apreciação do pedido subsidiário, consubstanciado na autorização para suspender ações e execuções movidas em face dos devedores e dos coobrigados durante o prazo de cumprimento do plano.

Todavia, a exceção pretendida pela parte, qual seja, a possibilidade de suspensão das ações e execuções em favor dos coobrigados, durante o prazo de cumprimento do plano, não encontra respaldo legal algum e, inclusive, avilta contra os interesses dos credores, os quais já cooperam de forma substancial com o processo recuperacional, em razão das incidências de deságios, carências e extensos parcelamentos dos seus créditos habilitados.

Desta feita, deve ser suprida a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro recurso de embargos de declaração. Por sua vez,
DOU PROVIMENTO
ao segundo recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023